Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA. ARTS. 338 E 339 DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte demandada e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem as autoras, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que são moradoras do condomínio do qual o Recorrido é síndico, que deixaram de ser informadas acerca de uma dedetização, que foram excluídas do grupo de WhatsApp dos moradores e que após o questionarem foram ofendidas.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor das Recorrentes, considerando que auferem renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 60604875).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade do Recorrido para figurar como parte demandada, bem como do acerto ou não da sentença proferida sem análise do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva, sem que fosse oportunizada à parte que apresentasse emenda à inicial com indicação do verdadeiro legitimado.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não lhes foi concedido prazo para emenda da exordial. Requerem a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo e defende a manutenção da sentença.
7. Estando a efetividade e a economia processual dentre os princípios orientadores dos Juizados Especiais, forçoso dar razão às Recorrentes quanto a necessidade de observância ao disposto no art. 338 do CPC, o qual prevê a possibilidade de emenda em caso de arguição de ilegitimidade da parte demandada em contestação, cabendo registrar que não há dispositivo contrário à aplicação de tal regra na Lei 9.099/95 e que o Recorrido indicou quem seria o sujeito passivo da relação jurídica discutida, em atenção ao que dispõe o art. 339 do CPC.
8. Corroborando com a possiblidade de apresentação de emenda em tal hipótese, convém mencionar o enunciado 42 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o qual diz que o disposto no art. 339 do CPC se aplica aos Juizados Especiais.
9. Portanto, a despeito das razões invocadas na origem para justificar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, constata-se que a extinção do processo foi prematura, motivo pela qual merece acolhimento o pedido de reforma.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.